Tribunal: TJDFT
Processo: 0710453-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 421 DO STJ.
1. Apesar de as emendas constitucionais 48/2004 e 74/2013 terem conferido maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, esta ainda integra a Administração Pública do Distrito Federal, de modo que não cabe a condenação em honorários advocatícios.
2. Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".
3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão (RE 11.40005/RJ - Tema 1002). Todavia, não houve decisão de mérito, tampouco ordem de suspensão dos processos em andamento.
4. Não obstante o debate em torno do tema, a Súmula 421 do STJ continua vigente e deve ser respeitada.
5. Recurso conhecido e não provido